Tribunal: TJMT
Processo: 1030650-92.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030650-92.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELNATA LIMA DA SILVA - CPF: 024.828.551-36 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO - CPF: 023.483.761-64 (APELADO), VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que reconheceu a existência de vícios construtivos em imóvel, condenando a construtora à reparação dos danos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. A sentença também afastou a legitimidade passiva da seguradora e estabeleceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode ser excluída da lide sob fundamento de cláusula contratual que afasta sua responsabilidade por vícios construtivos; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado à extensão do dano experimentado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é nula cláusula contratual que exclua da cobertura vícios construtivos, dada a função social do contrato e a proteção ao consumidor.

4. Evidenciada nos autos a existência de vícios construtivos e havendo recusa injustificada da seguradora em cobrir os danos, impõe-se a sua permanência no polo passivo.

5. A indenização fixada em primeiro grau revela-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais, diante da natureza do dano, das condições do bem segurado e do abalo experimentado pelo consumidor. Majoração justificada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual de seguro habitacional, firmado no âmbito do SFH, que exclua da cobertura vícios construtivos do imóvel. 2. Configurado o vício construtivo e a negativa injustificada da seguradora, impõe-se sua responsabilização solidária com a construtora pelos danos causados. 3. A majoração do valor da indenização por dano moral é cabível quando o montante inicialmente fixado não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII; CDC, arts. 12, 14, 51, IV e § 1º, II; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.975.786/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.019.311/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos nº 1030650-92.2021.8.11.0002 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida a promover os reparos no imóvel com relação às rachaduras e fissuras apontadas acima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, bem como condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita.

A parte Recorrente recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da necessidade de majoração dos danos morais; b) da exclusão indevida da caixa seguradora s.a. do polo passivo.

Requer, assim, o provimento da via recursal, por conseguinte, a reforma da sentença singular, nos termos da fundamentação exposta.

A parte Recorrida
CAIXA SEGURADORA S/A
apresentou contrarrazões (id. 276737911 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento.

O recorrido
THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO
manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
autos nº 1030650-92.2021.8.11.0002 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida a promover os reparos no imóvel com relação às rachaduras e fissuras apontadas acima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, bem como condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação Em consequência, resolveu o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Narra a parte autora que adquiriu imóvel residencial por meio de contrato de compra e venda de imóvel mútuo e alienação em garantia no sistema financeiro de habitação – carta de crédito individual fgts/programa minha casa minha vida – ccfgts/pmcmv – sfh (id. 276737374 - Pág. 1/12), localizado na Rua Nossa Senhora Aparecida, Casa B, Quadra 16, Bairro Jd. Novo Horizonte, CEP: 78110971, em Várzea Grande-MT.

Relata que, a partir do ano de 2020, diversos vícios passaram a comprometer a habitabilidade do referido imóvel.

Menciona que comunicou o ocorrido à Caixa Seguradora, por meio do comunicado nº 430017 (id. 276737427 - Pág. 1/2); contudo, sua pretensão foi indeferida (id. 276737427 - Pág. 3).

Irresignada com a situação vivenciada, a parte autora ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação das apeladas/rés à reparação dos danos existentes no imóvel residencial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após marchas e contramarchas processuais, o Julgador de primeiro grau proferiu a seguinte sentença:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condeno a parte requerida a promover os reparos no imóvel com relação às rachaduras e fissuras apontadas acima, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as penalidades legais, bem como condeno a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 2º, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a parte autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois são beneficiários da justiça gratuita” (id. 276737904 - Pág. 10).

Contra a sentença, sobreveio recurso de apelação.

No caso em tela, por se tratar de relação consumeristas, aplicam-se as disposições do art.
12
do
CDC
, que estabelece a responsabilidade objetiva do construtor pelos defeitos advindos da obra:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em síntese, havendo falhas na construção, a responsabilidade pela reparação recai sobre o construtor e o incorporador, estendendo-se, nas relações de consumo, a todos os envolvidos no fornecimento do serviço ou produto. Diante das provas constantes dos autos, evidencio a reponsabilidade da ré a reparar os danos provocados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE REPAROS. OBRAS QUE OCASIONARAM DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”. (
Apelação Cível 550816-30004020-50.2016.8.17.0640
, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 01/09/2021, DJe 15/09/2021)

Destarte, considerando a prova dos autos deve ser a mantida a condenação do apelante quanto à realização dos reparos necessários no imóvel.

Todavia, é importante dirimir a controvérsia quanto à responsabilidade da apelada Caixa Seguradora S/A.

É cediço que a legitimidade dos envolvidos na lide tem que estar vinculada à titularidade da relação material.

Assim, para que se verifique a legitimidade passiva ad causam, é necessário analisar se a parte demandada/recorrida é, de fato, quem resistiu à pretensão autoral e se possui capacidade para satisfazer os interesses que motivaram a propositura da demanda.

No caso dos autos, a Caixa Seguradora S.A. é a responsável pela análise do sinistro, pelo deferimento ou indeferimento da cobertura securitária e pelo pagamento da respectiva indenização.

Destaco que é incontroverso que os vícios apresentados no bem adquirido pelo apelante, segurado por meio de contrato, são, em parte, de natureza construtiva/vícios construtivos, consoante laudo pericial (id. 276737896 - Pág. 1/42).

Note-se que o perito judicial reconheceu, em parte, que os danos existentes na residência foram causados por graves vícios construtivos (anomalias endógenas).

Contudo, a recorrida seguradora, devidamente notificada pela apelante (ID 276737427 - Pág. 1/2), indeferiu seu pleito (ID 276737427 - Pág. 3), além de se respaldar, em sede de contestação, em cláusula contratual que exclui sua responsabilidade decorrente de vício construtivo, cuja responsabilidade é da construtora.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os vícios estruturais de construção estão abrangidos pelo seguro habitacional, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, de modo que, nos contratos de seguro habitacional obrigatório regidos pelas normas do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), as seguradoras também respondem pela existência de vícios decorrentes da construção.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INAPLICABILIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a interpretação fundada na boa-fé objetiva, contextualizada pela função socioeconômica que desempenha o contrato de seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH, leva a concluir que a restrição de cobertura, no tocante aos riscos indicados, deve ser

compreendida como a exclusão da responsabilidade da seguradora com relação aos riscos que resultem de atos praticados pelo próprio segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, tendo como baliza a expectativa de vida útil do imóvel, porque configuram a atuação de forças normais sobre o prédio’ (REsp 1.804.965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe de 1º/06/2020). 2. No caso, é necessário o retorno dos autos à Corte de origem para que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, seja analisada a natureza dos vícios que acometem o imóvel do autor e a eventual responsabilidade da seguradora ré, ocasião em que serão analisados os demais pedidos constantes da inicial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.975.786/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INAPLICABILIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados pelos vícios de construção. 2. No caso, tendo em vista que o contrato exclui expressamente os vícios construtivos e que os defeitos no imóvel decorrem da aplicação de materiais de baixa qualidade quando da construção - vícios intrínsecos, portanto, à construção vinculada ao SFH - é incabível a exclusão da cobertura pelo seguro obrigatório. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido”. (STJ - AgInt no REsp 2019311 / PR Rel. Min. Raul Araújo, QUARTA TURMA, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022).

Com efeito, embora o contrato em discussão exclua a cobertura por vício de construção, tal restrição configura-se abusiva, pois um dos objetivos do seguro habitacional é justamente garantir ao contratante a preservação e a qualidade de sua moradia.

Assim, a exclusão de cobertura dos vícios construtivos consiste em abusividade que afronta o próprio sistema no qual tal modalidade de contratação se insere. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor considera nula de pleno direito a cláusula contratual que restrinja direitos inerentes à natureza do contrato, como é o caso da cobertura contratual por vícios de construção.

Disciplina o art. 51, inciso IV e § 1º, inciso II do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.

Assim, evidenciada nos autos a existência de vício construtivo e sendo o contrato de seguro celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), é devida a indenização securitária, razão pela qual deve ser acolhido o pedido formulado pela parte Recorrente, para afastar os efeitos do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva pelo julgador de primeiro grau, por conseguinte, manter no polo passivo a parte recorrida
CAIXA SEGURADORA S/A
, para suportar o ônus da condenação.

Atinente o dano moral, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, consiste na lesão a direitos da personalidade, causando dor, sofrimento, vexame, humilhação ou constrangimento à vítima.

No caso em tela, os vícios construtivos no imóvel adquirido pela parte autora, além de causarem prejuízos materiais, ocasionaram transtornos, aborrecimentos e frustração, configurando dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo Juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira, mostra-se aquém do razoável. Assim, o valor fixado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELNATA LIMA DA SILVA
, para reformar a sentença, a fim de afastar o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a Caixa Seguradora S/A no polo passivo da demanda, a qual deverá responder com o corréu
THIAGO VALDEREDO SOUZA AZEVEDO
pelos ônus da condenação.

Majoro, ainda, o
quantum
arbitrado a título de condenação por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Mantidos os demais termos do decisum.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025